Tribunal: TJDFT
Processo: 0001402-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001402-14.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre a petição de ID: 39170034. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador